Tribunal: STF
Processo: Rcl 49247
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Onofra Hermenegilda e Shirley Hermenegilda Barbosa em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 101):



    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EResp nº 1.346.220, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Sustenta-se que a controvérsia dos autos “em torno do Juiz Natural, não foi enfrentada pelos referidos Acórdãos reclamados, mas deveriam até mesmo ter sido conhecido de Ofício em qualquer grau de jurisdição” (eDoc 1, p. 24). Por esse motivo, sucessivos recursos foram apresentados na tentativa de trazer à discussão a esta Corte, competente para julgar matéria constitucional é do STF. 



    Alega-se que o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário apresentado naquela Corte com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão. Afirma-se que a decisão de inadmissibilidade foi confirmada no julgamento do agravo interno, contudo, não deve prosperar vez que fere o princípio do Juiz Natural.



    Assim, requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 24.08.2021 e esta ação somente foi interposta em 02.09.2021 (eDoc 99). Tratando-se de decisão colegiada em Agravo Interno não era cabível, como afirma a reclamante, novo Agravo.



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Mediante os embargos declaratórios, opostos em 06.10.2021, as partes embargantes sustentam, em suma, que:



    “... a respeitável decisão embargada reputou ter ocorrido o trânsito em julgado da presente demanda antes da propositura da presente reclamação constitucional arrimando a decisão sobretudo no sítio eletrônico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo não se apercebendo que ainda pende julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal do Agravo de Instrumento protocolado em 28 de maio de 2012 (fls.eSTJ 1699/1782 do processo eletrônico digital – fls. 1577/1659 do 9º volume do processo físico) contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário protocolado em 08 de novembro de 2011 (fls. eSTJ 1600/1677 do processo eletrônico digital – fls.1478/1555 do 9º volume do processo físico) em face do V.Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que se encontrava sobrestado nos autos do Recurso Especial e, portanto, muitos anos antes (28/05/2012) do famigerado trânsito em julgado lançado equivocadamente em 24/08/2021 nos autos do aludido EResp nº 1.346.220.



    (…)



    1.1.6 Portanto, diante da previsão do artigo 1031 § 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil com a conclusão do julgamento do recurso especial de per si não se configura o trânsito em julgado, mas apenas e tão somente esgotamento da jurisdição do Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 102, p. 3/4).



    Ao final requerem seja acolhidos os embargos para que a reclamação seja processada e apreciada em conjunto com o ARE 1347259.



    Requerem, ainda, a concessão de tutela de urgência a fim de que seja concedido efeitos suspensivos a fim determinar ao Juízo de origem que se abstenha de expedir mandado de notificação para desocupação de imóvel até a decisão final, com trânsito em julgado, desta reclamação (eDOC 102, p. 21).



    Em 07.10.2021, as embargante apresenta nova petição cujo conteúdo, em síntese, reitera os argumentos constantes da petição de embargos de declaração.



    Em 19.11.2021, diante da frustração da intimação da parte embargada, as embargantes peticionam nos autos aduzindo que a “inércia do embargado, pode ser presumida a sua inteira concordância com os termos dos embargos declaratórios das reclamantes no que toca às seguintes postulações:” acolhimento dos embargos declaratórios com efeito infringentes, a reunião da reclamação para julgamento conjunto com o ARE 1347259, e o deferimento liminar do pedido de tutela de urgência pleiteado. 



    Requerem a certificação nos autos do decurso do prazo concedido ao embargado, “pelo não atendimento tanto da intimação pelo Diário Oficial Eletrônico como por Carta de Intimação para apresentação de contestação da reclamação e dos declaratórios” e que seja determinada a reunião da presente reclamação ao ARE 1347259, reiterando-se o pedido de tutela de urgência.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material.



    Na espécie, a presente reclamação foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal sob a alegação de suposta usurpação de competência de Corte em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário. Aponta-se, também o cabimento da reclamação em face da decisão proferida por esta Corte no HC 193726, pelo qual se teria acolhido tese de incompetência do juízo de origem, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 10):



    “2.1.5 A reclamação em análise tem por fundamento preservar a competência do Tribunal no exame de controle concentrado de matéria inserida na Constituição da Republica em torno do Juiz Natural.



    2.1.6 Conforme será demonstrado, o V.Acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça data máxima vênia usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao deixar de submeter o exame da matéria constitucional que o Colendo STJ data máxima vênia se recusou enfrentar



    (…)



    2.1.9 Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal em recente decisão ao analisar o Habeas Corpus nº 193726 sobre a mesma temática em torno da infringência do Juiz Natural ao realizar o controle abstrato de constitucionalidade declarou a incompetência do Juízo de origem (13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba – Paraná) e consequentemente todos os atos decisórios, favorecendo a tese desfralda o EX PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA e que agora é perseguido o mesmo desfecho pelas reclamantes.”



    Conforme relatado, neguei seguimento à presente reclamação assentando, no que apontada a usurpação da competência desta Corte, a incidência ao caso do óbice da Súmula 734, ante o trânsito da matéria objeto de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante insiste não inexistência do óbice apontado, uma vez que foi interposto, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, em face de acórdão daquele tribunal, o qual obstaria o trânsito em julgado da ação.



    Na espécie, constata-se que a parte embargante, sob a fundamento de suposta omissão, contradição e obscuridade, busca, por via transversa, a rediscussão da matéria. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter meramente protelatório do recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 46089 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Como já destacado, a alegação de usurpação da competência desta Corte se deu em face do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – até porque não há como alegar suposta usurpação de competência desta Corte em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que o agravo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, a alegação de pendência de apreciação de agravo no recurso extraordinário interposto em face do acórdão do TJSP, não é suficiente a afastar o trânsito em julgado da matéria discutida no âmbito do Superior de Justiça.



    Se não bastasse, constata-se que, relativamente ao acórdão proferido pelo TJSP, a reclamação sequer merece prosperar, pois a parte ora embargada invocou como paradigma a decisão por mim proferida no Habeas Corpus 193726, processo do qual ela, tampouco a parte beneficiária, integraram a relação processual, além de não possuir o referido ato decisório efeito vinculante.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela legítima a reclamação fundada em ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal quando proferida em julgamento de processo de controle concentrado, ou cujas decisões possuam efeitos vinculantes, ou, no caso de processos subjetivos, quando as partes reclamantes e beneficiária tenham composto a relação processual. Nesse sentido, destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020: 



    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.” 



    Confiram-se, também, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.283 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2016)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 22.252 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.12.2015)



    Logo, a reclamação constitucional, no que apontada possível ofensa ao acórdão do TJSP, também não merece acolhida.



    Esclareço, por oportuno, que, em 18.10.2021, não conheci do ARE 1.347.259, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate (DJe 18.10.2021). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais estão pendentes de apreciação.



    Por fim, ressalto que os fundamentos que embasam a decisão embargada, bem como aqueles constantes dos esclarecimentos ora oferecidos, não respaldam a concessão do pedido de tutela de urgência, mas, pelo contrário, a manutenção da decisão que negou seguimento à reclamação impõe seja reconhecido o prejuízo da medida excepcional.



    Ante o exposto, conheço em parte dos embargos de declaração e o acolho, apenas para, sem emprestar-lhes efeitos infringentes, prestar esclarecimentos. Mantida a decisão embargada. Prejudicado, por consequência, o pedido de tutela de urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente